Tribunal: TJMT
Processo: 1027653-48.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027653-48.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RICEFER EQUIPAMENTOS INOX LTDA - CNPJ: 04.099.288/0001-54 (EMBARGANTE), FAVIANO MORTARI - CPF: 696.067.220-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por pessoa jurídica, contra acórdão que deu provimento à Apelação do ente público, reformando sentença que havia reconhecido a invalidade de procedimento administrativo tributário. A embargante sustenta omissão quanto ao exame da alegada violação ao direito fundamental à razoável duração do processo administrativo e contradição decorrente do reconhecimento da demora administrativa sem a atribuição de efeitos jurídicos extintivos ao crédito tributário, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a tese fundada no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, relativa à duração razoável do processo administrativo; e (ii) estabelecer se há contradição interna no julgado ao reconhecer a demora administrativa e, ao mesmo tempo, afastar a extinção do crédito tributário e a prescrição intercorrente administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de demora excessiva no processo administrativo, reconhecendo sua incompatibilidade com os princípios da eficiência e da razoável duração do processo.

5.

A garantia constitucional da duração razoável do processo não autoriza, por si só, a criação judicial de hipótese de extinção do crédito tributário não prevista em lei.

6.

O artigo 156 do Código Tributário Nacional contém rol legal das causas extintivas do crédito tributário, sendo vedada a ampliação judicial dessas hipóteses em observância ao princípio da legalidade tributária.

7.

Não há contradição interna quando o acórdão reconhece a mora administrativa e conclui que essa irregularidade não produz, como consequência necessária, a extinção do crédito tributário regularmente constituído.

8.

A impugnação administrativa apresentada pela contribuinte suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso III, do CTN, impedindo a fluência do prazo prescricional até a constituição definitiva do crédito.

9.

O fundamento relativo à suspensão da exigibilidade do crédito tributário constitui a
ratio decidendi
do julgamento que afastou a prescrição intercorrente administrativa.

10.

O inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo colegiado não configura omissão ou contradição apta a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios.

11.

O prequestionamento considera-se atendido na forma do artigo 1.025, do Código de Processo Civil, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que posteriormente reconhecido vício pela instância superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A mera demora na tramitação do processo administrativo não extingue crédito tributário regularmente constituído sem expressa previsão legal.

2.

A garantia constitucional da duração razoável do processo não autoriza a criação judicial de nova hipótese de extinção do crédito tributário.

3.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração exige incompatibilidade interna entre fundamentos e conclusão da própria decisão.

4.

A impugnação administrativa suspende a exigibilidade do crédito tributário e impede a fluência do prazo prescricional até a constituição definitiva do crédito.

5.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão julgador.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 489, § 1º, IV, 494, 1.022, 1.025; CTN, arts. 151, III, e 156.

Jurisprudência relevante citada
: n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela empresa Ricefer Equipamentos Inox Ltda., contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, proveu a Apelação, interposta pelo Embargado, reformando a sentença recorrida (id. 371007385, págs. 01/10).

Aduz a Embargante que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar fundamento constitucional que teria amparado a conclusão adotada na origem, consistente na violação ao direito fundamental à razoável duração do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Sustenta que o julgamento se limitou a afastar a incidência da prescrição intercorrente sob enfoque infraconstitucional, sem enfrentar a alegação de mora administrativa excessiva, apontada como causa autônoma para a invalidação do procedimento administrativo.

Defende a existência de contradição interna no julgado, afirmando que, embora tenha sido reconhecida a demora administrativa incompatível com os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, não foi atribuída qualquer consequência jurídica a tal circunstância.

Aduz que a ausência de providência concreta diante da mora estatal esvaziaria a eficácia normativa do comando constitucional invocado e comprometeria a coerência lógica da fundamentação adotada.

Requer o provimento dos Aclaratórios para sanar os vícios apontados, com o enfrentamento expresso da tese constitucional relacionada à duração razoável do processo administrativo, postulando, inclusive, a atribuição de efeitos infringentes. Subsidiariamente, pleiteia o pronunciamento específico acerca dos artigos 5º, inciso LXXVIII, da CRFB, 489, §1º, IV, e 1.022, do Código de Processo Civil, bem como dos artigos 151, inciso III, e 156, do Código Tributário Nacional, para fins de prequestionamento.

O
Embargado

apresentou contrarrazões aos Declaratórios, pugnando por sua rejeição (id. 373921890, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
a empresa Ricefer Equipamentos Inox Ltda. insurge-se contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, proveu a Apelação, interposta pelo Embargado, reformando a sentença recorrida.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

Da análise dos autos, entendo que o Recurso não comporta acolhimento, uma vez que o
acórdão enfrentou expressamente a questão relativa à duração razoável do processo administrativo, consignando que, embora a demora na tramitação administrativa seja incompatível com os princípios da eficiência e da razoável duração do processo, tal circunstância não possui aptidão para extinguir crédito tributário regularmente constituído sem expressa previsão legal.

Ademais, ficou expressamente assentado que a adoção de entendimento diverso implicaria criação judicial de causa extintiva do crédito tributário não contemplada no artigo 156, do Código Tributário Nacional, em afronta ao princípio da legalidade estrita que rege a matéria tributária.

Vê-se, portanto, que a matéria constitucional invocada pela Embargante não foi ignorada pelo Colegiado, pelo contrário, foi expressamente considerada e ponderada no contexto da controvérsia, concluindo-se que a garantia fundamental prevista no artigo 5º, inciso LXXVIII, da CRFB, não autoriza, por si só, a criação de hipótese extintiva do crédito tributário não prevista em lei.

Frise-se que a circunstância de o resultado não coincidir com a pretensão da parte não caracteriza omissão.

Da mesma forma não há contradição interna no julgado.

A contradição apta a justificar o manejo dos Aclaratórios, como sabido, é aquela existente entre premissas e conclusões da própria decisão.

No caso em tela, o acórdão atacado manteve absoluta coerência lógica ao reconhecer que a demora administrativa merece censura sob a ótica dos princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo, mas concluiu, simultaneamente, que tal irregularidade não produz, como consequência jurídica necessária, a extinção do crédito tributário, diante da inexistência de autorização legislativa nesse sentido.

Trata-se de raciocínio harmônico e juridicamente compatível com o princípio da legalidade tributária, não havendo qualquer incompatibilidade interna entre os fundamentos adotados.

Importa registrar que o acórdão embargado assentou, de forma clara, que a impugnação administrativa apresentada pela contribuinte suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, impedindo a fluência do prazo prescricional até a constituição definitiva do crédito, razão pela qual afastou o reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa.

Esse fundamento constituiu a
ratio decidendi
do julgamento e foi devidamente explicitado no voto condutor.

Na verdade, o que se verifica é a pretensão de rediscutir a conclusão alcançada pelo Colegiado mediante a reapreciação de fundamentos já examinados, providência incompatível com a estreita via dos Embargos de Declaração.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que, nos termos do artigo 1.025, do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, ainda que os Declaratórios sejam rejeitados, desde que o tribunal superior reconheça a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por tais considerações, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração,
opostos pela empresa Ricefer Equipamentos Inox Ltda., mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026